Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Nos termos do artigo 26, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a competência para processar e julgar agravo de instrumento em matéria cível, como in casu, é de uma das Turmas Cíveis. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Primeira Câmara Cível, para que sejam tomadas as providências no sentido de promover a redistribuição dos autos para uma das Turmas Cíveis. Intime-se. Publique-se.